Tribunal: CARF
Processo: 10435.725041/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2- C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.725041/2019-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.312 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MUNICÍPIO DE BONITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
FUNDOS
PÚBLICOS. APLICAÇÃO DO REGIME-GERAL DE PREVIDÊNCIA
QUANDO INEXISTE REGIME PRÓPRIO.
O Fundo é instrumento de gestão financeira do ente público. Tem por objetivo
afetar recursos a finalidades determinadas, e não é sujeito de direitos e deveres.
Sua inscrição no CNPJ não lhe altera a natureza, não lhe conferindo
personalidade jurídica, existindo tão somente para fins contábeis. Em não
havendo regime-próprio de previdência, são devidas as contribuições
previdenciárias sociais ao regime-geral, administrado e gerido pela União.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata
Mello, Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal,
Alfredo, Jorge Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MUNICÍPIO DE BONITO, contra
decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada.
A autuação se dá referente a créditos previdenciários devidos à Seguridade Social,
correspondentes à parte patronal, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.725041/2019-74
Fl. 966
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.725041/2019-74

de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho- GILRAT,
no total de R$ 1.217.163,44, referente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015.
Em seu Recurso Voluntário, o Município reproduziu as mesmas razões da defesa
de primeira instância:
1 – Os fundos especiais dispõem de orçamento próprio.
2 – A Instrução Normativa RFB n. 1.005, de 9 de fevereiro de 2010, e a Nota
RFB no 114, de 24 de maio de 2010, elucidaram as diferenças entre o fundo
meramente contábil ou unidade orçamentária e o fundo público com
personalidade jurídica, que recebe a denominação de fundo, mas se constitui
como uma autarquia pública ou unidade gestora, detentora de personalidade
jurídica, como no presente caso.
3 – A legislação do SUS exige a existência de fundo municipal de saúde para o
recebimento e movimentação de recursos destinados à saúde pública,
contemplando os recursos oriundos da União, do Estado e do Município, o que
significa dizer que os fundos de saúde serão necessariamente ordenadores de
despesas.
4 – O Município é competente para definir a forma administrativa de
operacionalização do fundo público municipal. A Lei no 4.320/1964 estabelece
que as especificidades e as características possam ser definidas pela lei
municipal que cria o fundo e define a forma como será organizado, gerido e
operacionalizado, em conformidade com as normas da contabilidade pública e
de fiscalização.
5 – A Nota RFB no 114, de 24 de maio de 2010, esclarece que os fundos
meramente contábeis só estão isentos das obrigações acessórias por não
executarem os recursos financeiros sob sua responsabilidade. Caso o façam,
deixarão de ser meramente contábil, passarão a ter personalidade jurídica e terão
obrigações acessórias.
6 – Os Fundos Especiais de Bonito executam os recursos financeiros sob sua
responsabilidade. O Fundo Municipal de Saúde foi criado pela Lei Municipal no
388/91, constando, expressamente, do seu artigo 3o, I, “Gerir o Fundo
Municipal de Saúde e estabelecer políticas da aplicação dos seus recursos em
conjunto com o Conselho Municipal de Saúde".
7 – O Fundo Municipal de Assistência Social foi criado pela Lei Municipal no
603/97, que dispõe, expressamente, em seu artigo 3o que o FMAS será regido
pela Secretaria Municipal de Ação Social e Meio Ambiente, sob orientação do
Conselho Municipal de Ação Social.
8 – Quanto à contribuição ao Pasep, relativamente à divergência entre a base de
cálculo apurada por meio dos balancetes e aquela apurada por meio do
SICONFI, ocorreu uma falha formal na apuração realizada pela Auditoria. O
valor de R$ 74.603.445,35 registrado como Receitas Correntes, na verdade,
consiste na Receita Total do Município. O valor das receitas de capital está
sendo somado, quando deveria ser deduzido, conforme orientação da própria
receita federal, na Solução de Consulta n.o 278 –COSIT.
9 – Deve-se substituir o valor da Receita Corrente na tabela elaborada pela
Auditoria e excluir as receitas de capital, relativas as transferências voluntárias,
obtendo-se a base de cálculo para fins de apuração do PASEP devido, que
totaliza R$ 65.345.811,05.
Diante dos fatos, é o breve relatório.
Fl. 967
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.725041/2019-74

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, seguindo a regra do art. 33 do
Decreto Lei 70.235/72.
DA EXIGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Está sendo exigido do contribuinte Contribuições a cargo da empresa fiscalizada,
previstas no art. 22, incisos I, II e III da Lei no 8.212/91 (parte patronal e para o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho –RAT/ SAT/GILRAT).
A infração refere-se exclusivamente às folhas de pagamento dos seguintes Fundos
Públicos, vinculados ao Município de Bonito/PE:
I-
Fundo Municipal de Saúde do Bonito – FMS, CNPJ 08.763.979/0001-61;
II- Fundo Municipal de Assistência Social do Bonito - FMAS, CNPJ
12.072.383//0001-92;
Estas infrações referem-se às contribuições incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados
sujeitos ao regime geral de previdência social e que não foram informadas na Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social
– GFIP, referente ao exercício de 2015.
Em seu Recurso Voluntário o Município limitou-se sua manifestação somente à
natureza dos fundos, deixando de contestar o mérito também da autuação, quanto às
contribuições sociais devidas.
Com isso, preclusa a matéria da autuação, restando, somente a manifestação
quanto a natureza jurídica de fundos instituídos por entes federados.
Diante dos fatos apresentados, é inegável a legitimidade passiva do Município. Os
Fundos Municipais (Fundos Públicos), relacionados acima, por possuírem natureza meramente
contábil e fiscal não possuem personalidade jurídica, e, portanto, não podem figurar como sujeito
passivo de obrigação tributária.
Desta forma, os fatos geradores referentes às contribuições previdenciárias de seus
segurados empregados, abordados no presente relatório fiscal, terão os respectivos autos de
infração lavrados em nome do Município de Bonito/PE, CNPJ 10.121.515/0001-01.
Os Fundos Públicos devem ser constituídos pelo ente federado por meio de Lei
ordinária, segundo dispõe o art. 167, inciso IX, da Constituição Federal, e servem como
instrumentos de gestão financeira daquele ente público para determinado objetivo a ser
executado pela administração pública.
Assim, o fato de possuir CNPJ não o transforma o “fundo” em pessoa jurídica de
direito público, interno ou externo, tendo em vista que a inscrição nos cadastros do ente federado
é para fins contábeis e de registros cadastrais de suas operações administrativas e financeiras. O
artigo 165, inciso II, do §9o, da CF, determina que é por meio de Lei complementar, daquele ente
Fl. 968
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.312 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10435.725041/2019-74

federado que criou o “fundo”, que será estabelecido normas de gestão financeira e patrimonial da
administração, direta e indireta, bem como para as condições de funcionamento de “fundos”.
Conforme o jurista Lafayete Josué Petter “os fundos públicos não tem
personalidade jurídica. Não caracterizam pessoas a que possam ser atribuídos direitos e
deveres. Caracterizam um conjunto de recursos afetados a alguma finalidade (legal ou
constitucional). São contábeis, por assim dizer, ali se consignando ingressos (elementos ativos)
e saídas, aplicações de recurso (elementos passivos), de responsabilidade de alguma autoridade
pública, que já se encontra inserida na administração (Lafayete, in Direito Financeiro. 7a Ed.
Porto Alegre-RS: Verbo Jurídico, 2013, p. 359).
Portanto, diante da natureza jurídica de fundos públicos, a responsabilização é do
ente federado dotado de personalidade jurídica própria, a fim de responder pela exigência
tributária, e não havendo regime-próprio de previdência daquele Município, as contribuições ao
regime-geral de previdência, administrado pela União, são devidas.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de Negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 969
DF CARF MF
Original